Tribunal: TJMT
Processo: 0015556-10.2010.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015556-10.2010.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 023.423.351-64 (RECORRENTE), ANNY KAROLINE SOARES SANTOS - CPF: 022.588.751-70 (ADVOGADO), ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO - CPF: 057.346.201-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EQUINALDO DE OLIVEIRA SILVA (VÍTIMA), DIVERCILIA LOURO DA COSTA (VÍTIMA), EQUIMALDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 955.067.726-53 (VÍTIMA), DIVERCILIA LOURO DA COSTA - CPF: 327.489.301-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-

DECISÃO DE
PRONÚNCIA
-

DUPLO
HOMICÍDIO
QUALIFICADO -

PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA - REQUISITOS DO ART. 25 DO CP NÃO PREENCHIDOS - AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
HOMICÍDIO SIMPLES -

IMPOSSIBILIDADE
-
CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, ENQUANTO JUÍZO NATURAL DA CAUSA
-

PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O

art. 419 do
CPP
dispõe que
a desclassificação só é possível quando as provas produzidas nos autos demonstrarem, de forma inequívoca, que o agente não agiu com a intenção de matar (
animus necandi
), retirando, assim, a competência do julgamento do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para
os crimes dolosos contra a vida
.

2.
De acordo com a jurisprudência do STJ, havendo dúvidas
acerca da existência de qualificadoras, o tema
deve ser
submetido ao Tribunal do Júri, órgão competente para avaliar, no caso concreto, se o
recorrente
agiu com meio cruel, bem como se houve a aplicação de recurso que dificultou a defesa da vítima
, devendo
ser excluídas da sentença de pronúncia somente as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência
prevista no art.
5º,
XXXVIII, da CF
(
AgRg
no
REsp
n. 1.970.781/SP
)
.

3.
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto

por
SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA
, em face da decisão
em
ID.
185666741
,
proferida pelo Dr. Murilo Moura Mesquita, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Penal n. 0015556-10.2010.8.11.0002, que o pronunciou pela prática do crime do art. 121, §2º, II, do CP (homicídio qualificado), em relação
à
vítima
Equinaldo
de Oliveira Silva, e art. 121, §2º, II, III e IV, do CP (homicídio triplamente qualificado), em relação à vítima
Divercília
Louro da Costa, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Irresignada
, a

Defesa apresenta
suas
razões em ID.
185667178
,
pugnando pela desclassificação do crime
para homicídio simples
,
alegando que agiu em leg
í
tima defesa, devendo ser desconsiderada as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel, assim como, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID
.

185667185
, postulando-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a r. decisão de pronúncia em sua integralidade.

Em sede de juízo de retratação a
r.
decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (ID
.

185667186
)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
da lavra da Dra. Ana Cristina
Bardusco
Silva,
opinou pelo desprovimento do recurso
(ID. 203197171)
.

É o relatório
.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024